Tribunal: TJDFT
Processo: 0740996-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740996-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA MONTEIRO, DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR, JOAO BOSCO DE OLIVEIRA MONTEIRO, MARIA DO ROSARIO MONTEIRO, RAIMUNDA MARIA DE FATIMA MONTEIRO, RAIMUNDO LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO, RAQUEL MONTEIRO ROBERTO, LUCIA RIBEIRO DE FREITAS MONTEIRO, CORBINIANO SERRAO MONTEIRO NETO, DAVID DE OLIVEIRA MONTEIRO RÉU ESPÓLIO DE: CORBINIANO SERRAO MONTEIRO NETO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO ROSARIO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória movida em seu desfavor por MARIA DO ROSARIO MONTEIRO e OUTROS, herdeiros de CORBINIANO DE OLIVEIRA MONTEIRO, pela qual, dentre outros pontos, rejeitou as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência arguidas pela recorrente. Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada rejeitou as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, sob o fundamento de que o prazo prescricional aplicável seria de cinco anos, conforme o art. 206, §5o, I, do Código Civil, e que não se trata de hipótese de decadência, por não haver pedido de anulação de negócio jurídico. Defende que a decisão agravada é desprovida de fundamentação idônea, violando o disposto no art. 93, IX, da CF e nos arts. 11 e 489, § 1o, I ao VI, do CPC. Contesta a conclusão exarada no decisum, sustentando que a pretensão deduzida pela parte agravada tem como pressuposto a anulação de contratos previdenciários firmados nos anos de 1970 e 2004, por vício de consentimento, o que atrai a aplicação do prazo decadencial de quatro anos, contados a partir da contratação, nos termos do art. 178, II, do Código Civil de 2002 e do Código Civil de 1916, vigente à época da primeira contratação. Argumenta que a ação foi ajuizada apenas em 2024, ou seja, mais de 25 anos após a última contratação impugnada, o que evidencia a decadência do direito postulado. Defende, ainda, a ocorrência de prescrição, sustentando que o prazo aplicável à espécie é o de um ano, conforme o art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, por se tratar de relação contratual de seguro. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a prescrição ânua para pretensões relacionadas à devolução de prêmios pagos indevidamente e à revisão de contratos de previdência privada. Alega que os descontos referentes ao plano de previdência eram realizados por averbação em folha de pagamento, o que demonstra a ciência inequívoca do participante desde a subscrição do plano. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, argumentando, quanto ao periculum in mora que “entende que tal decisão poderá lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que sequer há o direito pretendido na presente ação, sendo que prolongar a ação geraria custo e demandaria o judiciário o que não deve prevalecer.” No mérito, requer o provimento do recurso, com a reformada a decisão, “para reconhecer a ocorrência da decadência do direito da parte agravada bem como a prescrição da sua pretensão, nos exatos termos legais acima expostos”. O recurso veio desacompanhado do recolhimento do preparo, sendo determinado o recolhimento em dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC (ID 76621521). A determinação foi atendida pela agravante, conforme certificado no ID 76630107 e ID 76737746. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Para a correta apreciação das arguições de prescrição e decadência sustentadas no recurso, é necessário, inicialmente, delimitar a suma da causa de pedir e dos pedidos deduzido pelos agravados nos autos de origem. Pelo que se apura da narrativa apresentada na petição inicial, os agravados são herdeiros de CORBINIANO SERRÃO MONTEIRO que, em 6 de janeiro de 1970, quando ocupava o posto de 2o Tenente do Quadro de Oficiais Auxiliares do Exército Brasileiro, adeus à plano de aposentadoria complementar, pensão por invalidez e instituição de pecúlio fomentado pela agravante. Segundo alegado peça de ingresso, houve a opção pelo benefício complementar de pecúlio tipo H, que lhe assegurava pensão por aposentadoria ou a concessão de pecúlio aos beneficiários em caso de óbito. Aduzem que em janeiro de 1997, após 27 anos de contribuição e 73 anos de idade, o contratante compareceu na sede da agravante, quando, por motivos inexplicáveis, não lhe foi concedido o benefício por aposentadoria, ocasião em que o mesmo aderiu a outro plano de pecúlio, em que figurava como beneficiário seu neto. Prosseguem aduzindo que em janeiro de 2004, com 80 anos de idade e 34 de contribuição, o falecido compareceu novamente na sede da recorrente, quando contratou um novo plano de pecúlio, com elevado valor de contribuição, que, ao tempo do óbito, somava o valor mensal de R$1.713,76 (um mil, setecentos e treze reais e setenta e seis centavos). Discorrem sobre tentativas frustradas de obter informações sobre os benefícios devidos em razão da contratação, a partir de outubro de 217, quando o contratante foi diagnosticado com Mal de Alzheimer e submetido à curatela, momento em que a curadora, pessoa idosa e com pouca capacidade de compreensão, não conseguiu obter informações sobre a falta de concessão do benefício ao tempo da aposentadoria, ou mesmo dados específicos sobre os benefícios devidos no último contrato, que permanecia ativo. Argumentam que apenas em julho de 2021, em razão do agravamento do estado de saúde do falecido e das despesas decorrentes dessa condição, procuraram a agravante com intuito de obter informações sobre a possibilidade de recebimento do pecúlio por invalidez. Aduzem que, nesse momento, obtiveram pela primeira vez informações sobre a evolução da relação contratual e sobre os benefícios contratados, sendo informados sobre a persistência de previsão de concessão de aposentadoria complementar e pecúlio. Narram que, nessa ocasião, a agravada lhes oferece a possibilidade de antecipação do benefício, limitado à 60% (sessenta por cento) do pecúlio que seria devido em caso de óbito, primeira oportunidade em que foram informados de que o valor total do pecúlio por morte natural representava R$ 18.916,17 (dezoito mil, novecentos e dezesseis reais e dezessete centavos) enquanto o valor instituído como benefício por morte acidental estava previsto em R$ 24.395,10 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais e dez centavos). Aduzem que passaram a buscar informações sobre as razões para o diminuto valor do pecúlio, considerando o tempo de contribuição e o valor dos aportes realizados, e que o contratante veio à óbito antes de obterem esclarecimentos adequados, no dia 23 de março de 2023, resultando no pagamento pela agravante de pecúlio aos herdeiros pela quantia de R$ 21.586,96 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos). Com base nessas premissas fáticas, apresentam teses e diversos pedidos alternativos, impugnando a ausência de concessão do benefício por aposentadoria, a defasagem de valores do benefício de pecúlio, a inobservância das cláusulas contratuais e normativos legais na execução do contrato, além de sustentarem a existência de danos materiais e morais, formulando, ao final da derradeira emenda à petição inicial de ID 200162865, os seguintes requerimentos: “D.1) seja condenada a Requerida a indenizar os Requerentes em valor equivalente ao que o Participante teria recebido em vida com a concessão da Pensão por Aposentadoria, devendo o montante devido ser apurado em fase de liquidação de sentença conforme parâmetros acima. Ademais, seja a Requerida condenada indenizar os requerentes em valor equivalente ao dobro dos pagos a título de contribuição – artigo 42 do CDC –a partir de 06 de janeiro de 1995, sem possibilidade de desconto das parcelas de custeio administrativo; D.2) alternativamente, requer a condenação da Requerida a indenizar os Requerentes em montante equivalente a 34 remunerações do falecido – R$605.655,94 (seiscentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos); E) em atenção ao princípio da eventualidade, seja decretada a nulidade absoluta do contrato, com a condenação da Requerida a indenizar os Requerentes em montante equivalente à restituição integral – sem possibilidade de desconto das parcelas de custeio administrativo – de todos os valores vertidos ao Plano, sendo contabilizado em dobro todos os valores pagos a partir de 6 de janeiro de 1995, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC; F) seja condenada a Requerida a indenizar os danos morais sofridos pelo falecido CORBINIANO SERRÃO MONTEIRO e pela Requerente MARIA DO ROSÁRIO, em pelo menos R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um;” Considerando a causa de pedir e os pedidos deduzidos pelos agravantes, não se mostra provável a extinção do processo, conforme postulado pela agravante, pelo reconhecimento da decadência do direito a partir da data do pagamento do pecúlio, ou da prescrição da postulação deduzida em Juízo, contada da data dos respectivos contratos. Quanto à decadência, trata-se de fato jurídico desconstitutivo da própria relação jurídica existente entre as partes, não estando relacionado ao exercício de uma pretensão. Assim, o transcurso do prazo decadencial invocado pela agravante impediria, na prática, o próprio exercício do direito formativo constitutivo negativo dos agravados obterem a decretação da eventual anulação dos contratos. A esse respeito, a agravante defende a incidência do prazo decadencial de quatro anos, contados a partir da formação dos sucessivos contratos, nos termos dos arts. 178, do Código Civil de 1916 e do Código Civil de 2002, vigentes durante as sucessivas renovações da relação jurídica, tratando-se de dispositivos legais que cuidam do prazo decadencial para postular anulação de contrato por vício de consentimento. Não se verifica relevância na arguição de decadência, pois, apesar de terem os agravados formulado pedido alternativo de anulação do contrato, a postulação não está amparada na alegação de vício de consentimento. O pedido deduzido na petição inicial está fundado na existência de supostas ilegalidades, abusividades e no descumprimento das próprias previsões contidas nos contratos, e não em razão de vício de consentimento no momento de sua formação. Segundo alegam os recorridos, a constatação dos prejuízos decorrentes dessas alegações puderam ser apurados a partir de julho de 2021, quando obtiveram informações sobre a evolução da relação contratual e sobre os benefícios contratados, oportunidade me que foram informados que o contrato ainda previa a concessão de benefício por aposentadoria, mesmo tendo o ultimo contrato sido firmado após a aposentadoria do contratante, momento em que também lhes foi informada a previsão de pagamento do pecúlio por morte com valores reputados como irrisórios frente ao tempo e valor das contribuições. Ademais, o pedido deduzido na inicial é múltiplo, sendo o pedido de nulidade processual uma das pretensões alternativa apresentadas pelos agravados, além de se tratar de postulação que envolve apuração fática complexa, que não permite, em um primeiro momento, a aferição de alguma causa de incidência da decadência. Conforme bem pontuado pela decisão agravada, “a pretensão objeto dos autos diz respeito ao descumprimento de obrigação contratual de natureza complexa (seguro e capitalização) e não a anulação do negócio jurídico.” A causa de pedir deduzida nos autos, especialmente quanto ao momento em que informações concretas sobre a respeito da relação contratual teriam sido repassadas pela agravante aos agravados, também afasta a relevância da arguição de prescrição sustentada no recurso. Quanto ao prazo prescricional a ser observado, é necessário destacar que, em uma primeira vista, o contrato firmado entre as partes não se trata de seguro de vida, com pedido de pagamento de indenização submetido prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil. A pretensão deduzida pelos agravantes trata de plano de previdência privada, com instituição de pecúlio, como se constata do certificado de participante de ID 225933429 e da própria comunicação emanada da agravada, acostada no ID 225933433. Considerando que o pedido principal deduzido pelos agravados visa recebimento de valores decorrentes benefício de complementação de aposentadoria e de pecúlio conjugado a essa espécie de contrato, o prazo prescricional que deveria ser inicialmente observado, ao tempo da contratação, ainda durante sob a vigência do Código Civil de 1916, era o previsto o art. 178, § 10, II, do referido diploma legal, que previa o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para as pretensões decorrentes de prestações de rendas temporárias ou vitalícias. Posteriormente, a Lei Complementar no 109/2001, que dispõe a respeito o Regime de Previdência Complementar instituiu, em seu art. 75, que a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em 5 (cinco) anos, confira-se: Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil. No mesmo sentido, o enunciado da Súmula no 291 do STJ estabelece que a “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.". Trata-se de norma especial que deve ser aplicada à relação contratual objeto do litígio, ainda que parte da postulação se refira a aposentadoria complementar e parte ao pecúlio por morte à ela associado, conforme assegura a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PLANO DE PECÚLIO. MORTE DO CONTRATANTE E DO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO AO ESPÓLIO DO BENEFICIÁRIO OU A SEUS HERDEIROS. 3. O pecúlio é benefício pago pelas entidades de previdência privada, o qual é devido em razão da morte do contratante. 4. O art. 75 da LC n. 109/2001, que dispõe sobre o regime de previdência complementar, estabelece o prazo prescricional quinquenal. No caso, os descontos eram realizados no contracheque do beneficiário que faleceu em 28/11/2016: por este motivo o último pagamento foi feito em dezembro do mesmo ano. Portanto, contado o lapso de 5 (cinco) anos a partir de então, o prazo prescricional findaria em dezembro de 2021. A ação de cobrança fora ajuizada em 1/4/2021: prescrição afastada. 5. Em caso de morte do segurado, o valor correspondente ao pecúlio é devido ao beneficiário que, caso venha a falecer, transmite-se aos sucessores. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1395204, 0708618-77.2021.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2022, publicado no DJe: 11/02/2022.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PECÚLIO E APOSENTADORIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OPÇÃO POR BENEFÍCIO DIVERSO. PECÚLIO POR MORTE. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. A decadência abarca os chamados direitos potestativos, não sendo a hipótese, uma vez que a pretensão do autor tem por fundamento o descumprimento de obrigação contratual. Em se tratando de concessão de aposentadoria complementar, obrigação de trato sucessivo, e de repetição de indébito de contribuições indevidamente desembolsadas, o prazo para o seu exercício é prescricional (art. 75, LC no 109/2001). (Acórdão 1388614, 0703078-10.2019.8.07.0006, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 03/12/2021.) Quanto ao marco inicial da prescrição, consigno que em nosso ordenamento o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, que, por sua vez, decorre da violação do direito (art. 189 do Código Civil). No caso dos autos, ainda que os pedidos deduzidos na petição inicial sejam extensos e que possa haver prescrição de parte da postulação, especialmente quanto ao pedido irrestrito de restituição da valores pagos ao plano de previdência privada, o conjunto da postulação não permite a extinção prematura do processo com lastro na arguição de prescrição, ao contrário dos sustentado pela agravante. Deve-se levar em consideração que os pedidos principais estão destinados ao pagamento de aposentadoria complementar, que segundo os agravados estava vigente e poderia ser implementado quando obtiveram informações sobre as condições contratuais no mês de julho de 2021, além de complementação de pecúlio por morte, cujo valor reduzido reclamado tiveram ciência também em julho de 2021, e que restou pago após o óbito do contratante, ocorrido no dia no dia 23 de março de 2023. Assim, considerando as informações preliminares apuradas nos autos, que indicam que os recorrentes tiveram ciência da violação de direito invocada como causa de pedir em julho de 2021, em contrato que se manteve em vigor até o óbito do contratante, que ocorreu em março de 2023, não se verifica demonstrada a fluência do prazo prescricional até o ajuizamento da ação, distribuída no dia 20 de março 2024. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. A consequência do enriquecimento sem causa é a obrigação de restituir o indevidamente auferido. Se o objeto do enriquecimento sem causa for pecúlio, como no caso concreto, o aparente “beneficiado” tem o dever de restituir os valores, devidamente atualizados. Há, pois, pertinência a que o ora apelante possa figurar no polo passivo da lide (teoria da asserção). II. O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas, sim, quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência de toda a sua extensão, momento em que tem a efetiva possibilidade de exercer sua pretensão. III. Nesse norte, não transcorrido o quinquênio legal (Dec. 20.910/1932, art. 1o), uma vez que a ciência da lesão ao direito ocorreu em 22.8.2017 (elaboração da Nota Técnica n. 35/2017) e a ação de ressarcimento foi ajuizada em 13.9.2021. IV. Apelo conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1755902, 0706723-36.2021.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.) Assim, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, ao menos na extensão vindicada pela agravante, não havendo razões que justifiquem, em um primeiro momento, a suspensão e posterior extinção integral do processo originário, que prossegue em tramitação na fase instrutória, necessária para apuração da subsistência das ilegalidades e dos descumprimentos contratuais aventados pelos agravados, o que pode, inclusive, interferir na apreciação da arguição de prescrição sobre parte dos extensos pedidos alternativos deduzidos na petição inicial. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 1o de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator